Tribunal: TJDFT
Processo: 0748969-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial dos executados. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando a legitimidade da reiteração após lapso temporal superior a um ano desde a última diligência infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistemas Sisbajud e Renajud, considerando o decurso de mais de um ano desde a última tentativa frustrada de bloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do Código de Processo Civil autoriza a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, sem impor limites temporais para sua repetição, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade.
4. O transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de localização de bens justifica a renovação da diligência, uma vez que a situação financeira do devedor é dinâmica e pode ter se modificado no período.
5. No caso concreto, restou comprovado que a última pesquisa foi realizada em agosto de 2024, ao passo que a decisão agravada é de outubro de 2025, ultrapassando o marco de um ano.
6. A ausência de colaboração dos executados e o risco de ocultação de bens justificam o reenvio de ordens eletrônicas.
7. A medida requerida está em consonância com os princípios da cooperação, da boa-fé e da efetividade, não sendo exigida a demonstração prévia de alteração patrimonial para sua admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio autoriza a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, ainda que ausente prova de alteração patrimonial.
2. A dinâmica do patrimônio do devedor e o interesse do credor na satisfação do crédito justificam o deferimento da medida, nos termos do art. 854 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0752225-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/01/2026; e TJDFT, AI 0727881-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025.